Tribunal: TJDFT
Processo: 0740174-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740174-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA AGRAVADO: JUCIARA COSTODIO GUIMARAES RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Logpress Soluções Gráficas Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Lumine Editora Ltda – ME, bem como deferiu, em parte, os pedidos deduzidos pela parte exequente, no que se refere à empresa Logpress Soluções Gráficas Ltda., ora agravante, determinando o arresto, por termo nos autos, dos imóveis descritos nos autos, e de cinquenta por cento (50%) dos aluguéis mensais devidos àquela pessoa jurídica por eventuais locatários do imóvel situado no Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek. Em suas razões, a agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação. Explica que se trata, na origem, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da executada Lumine Editora Ltda., devedora dos exequentes, ora agravados, com vistas a atingir o patrimônio da agravante e de seus sócios, sob a alegação de que ambas as pessoas jurídicas integram o mesmo grupo econômico. Alega que o Magistrado a quo não apontou qualquer prova que dê base à sua decisão nem declinou os motivos pelos quais entende que o patrimônio da agravante mereça ser atingido. Sustenta que não foi demonstrado o abuso de finalidade empresarial dos sócios nem a confusão patrimonial entre as empresas. Argumenta que não se pode reconhecer a existência de grupo econômico com a empresa executada, tendo em vista que os objetos sociais de ambas são distintos e possuem endereços diversos. Afirma que não houve o esgotamento de outros meios possíveis que pudessem satisfazer o crédito. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que, ao menos à primeira análise, a decisão agravada parece ter analisado suficientemente as questões de fato e de direito para a solução do incidente, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC. Assim, rejeito a arguição de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação. Passa-se à análise do pedido de efeito suspensivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente, tendo em vista que, caso mantida a decisão agravada, a empresa agravante poderá vir a experimentar algum prejuízo financeiro. Quanto ao segundo requisito, a princípio, parece demonstrada a relevância da argumentação recursal. Com efeito, para se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50, do CC, que é ato excepcional, de alcance limitado ao caso concreto, faz-se necessário comprovar o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso, ao menos à primeira análise, não se verificam indicações concretas acerca da existência de tais irregularidades, tendo o Juiz singular, de forma cautelosa, observado não ser possível afirmar, neste momento processual, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica da executada pelos integrantes de seu quadro societário, razão pela qual indeferiu a pretensão da parte credora ao arresto cautelar de ativos financeiros mantidos pelos sócios Júlio Cesar Medeiros de Oliveira e Romeu José de Oliveira Júnior junto a instituições bancárias. A despeito da conclusão do magistrado a quo de que “considerando, porém, que a devedora e a pessoa jurídica LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA., além de ostentarem o mesmo quadro societário, exploram atividades empresariais análogas, divisam-se elementos de convicção de que elas congregam o mesmo grupo econômico”, no caso, não restou demonstrada a ocorrência de atos de dissipação patrimonial capazes de justificar o arresto liminar de bens de sociedades empresárias que aparentemente formam o grupo econômico. Além disso, verifica-se que há penhora no rosto dos autos de no 0037007-96.2019.8.27.2729, que tramitam no Juízo da 1a Vara da Fazenda e Registro Públicos de Palmas/TO, sobre eventuais créditos que porventura venham a ser atribuídos à executada (ID no 172265291). Conforme mencionado pela própria agravada em petição de ID no 171388338, tal penhora seria suficiente para o cumprimento integral da execução. Assim, ao menos por ora, revela-se mais prudente suspender as medidas de constrição patrimonial, consistente no arresto dos imóveis de propriedade da agravante, além dos frutos civis que esta recebe de terceiro locatário. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator